Tribunal: STF
Processo: AI 459683
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Indenização
por dano moral. Princípios do contraditório e ampla defesa. Ofensa
reflexa. Precedente. 3. Art. 93, IX, da Constituição. Ofensa não
configurada. Acórdão devidamente fundamentado. 4. Agravo regimental
a que se nega provimento